Tribunal: CARF
Processo: 10325.901506/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901506/2011-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.679 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
INSUMOS PIS PASEP COFINS
Recorrente
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, reiterando os termos da Resolução
no 3201-002.626, de 24/06/2020, uma vez que, ao invés de se observarem os termos do REsp
1.221.170 STJ, do Parecer Normativo Cosit n.o 5 e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, conforme
determinado na referida resolução, utilizou-se, na análise dos créditos, a IN SRF no 247/2002,
cuja disciplina já se encontra superada. Após cumpridas as providências indicadas, o Recorrente
deverá ser novamente cientificado dos resultados da diligência para, se entender pertinente,
manifestar-se no prazo de 30 dias, retornando-se, ao fim, os autos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro
Márcio Robson Costa, que julgava prescindível a realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 563-603 em face da r. decisão de
fls. 531-549, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- o presente caso envolve um pedido de ressarcimento corresponde ao 4o trimestre
de 2007, PER/DCOMP no 35079.67277.250908.1.1.08-1039, cujo valor requerido é de R$
324.916,99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901506/2011-90
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901506/2011-90

- desse pedido foi aberto o Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-
00023 para verificação da legitimidade dos créditos alegados, abrangendo o período de 2005 a
2008.
- pleiteia nulidade do processo posto que a fiscalização não teria fundamentado as
glosas, fato que resultou em preterição de direito de defesa em razão da violação do princípio do
contraditório e ampla defesa.
- defende que não há como prosperar a glosa referente ao insumo-carvão
adquirido de empresas consideradas como inidônea. As provas das compras dos produtos
encontram-se nos autos. Isso que deve ser levado em conta e não a situação cadastral das
fornecedoras.
- requer a reversão da glosa referente aos acertos complementares das compras
dos insumos. Explica-se: nas operações em que houve o acertamento de quantitativos recebidos a
maior a fiscalização não considerou a soma algébrica das quantidades e valores das entradas
efetivas e pagas ao fornecedor (NF de venda mais NF Entrada emitida pela Compradora),
considerando apenas a NF emitida pelo fornecedor. Por isso não tem como prosperar o
argumento de que os fornecedores deveriam ter emitido Nota Fiscal Complementar.
- combate a glosa do frete referente a compra de carvão sob o argumento de falta
de provas, posto que o recorrente teria apresentado tão somente uma planilha. Para tanto diz
apresentar juntamente com o Recurso Voluntário 3 Notas Fiscais para comprovar o que alega e
pleiteia.
- sustenta ainda que há necessidade de se reverter a glosa referente aos
combustíveis e lubrificantes utilizados no processo industrial, não prosperando o argumento de
falta de provas para justificar a glosa.
- aduz que deve ser revista a glosa dos insumos utilizados na produção referente a
manutenção elétrica e mecânica de altos fornos, posto que a decisão recorrida teria limitado a
colecionar aos autos trecho da Solução de Consulta n° 183, 2013, DISIT 09 que veda o
creditamento pertinentes a "custos de manutenção de máquinas e equipamentos não utilizados na
produção e fabricação de bens".
- houve glosa dos serviços de beneficiamento e peneiramento de sucata para
reutilização no processo produtivo por entender que não são utilizados diretamente na produção
dos bens. Deve-se haver a reversão destas glosas, posto que no processo produtivo do ferro gusa
são gerados alguns produtos ou subprodutos passíveis de reutilização no próprio processo
produtivo.
- ademais, tanto a sucata segregada da escória, quanto às aparas originadas do
tamboramento, após beneficiadas são re-enfornadas, constituindo desse modo, insumo (matéria
prima) para fabricação de novos lingotes de gusa.
- não prospera a glosa referente aos serviços de operação portuária. Por entender
que se tratam de serviços essenciais para que se concretize a exportação, pleiteia a reversão da
glosa.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901506/2011-90

- requer a inda a reversão da glosa referente aos custos da contratação da mão de
obra utilizada na produção.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos
termos que se seguem:
Das empresas inidoneas- Foi fornecida ao contribuinte a relação de todas as
empresas em que se constatou uma dessas três situações – inatividade, cancelamento ou
inaptidão. As próprias empresas fornecedoras declararam que não estavam exercendo nenhuma
atividade operacional no 4o trimestre de 2007. Com fulcro no art. 82 da Lei no 9430/1996 não há
como considerar as notas fiscais dessas empresas como idôneas e, por conseguinte, reconhecer
créditos.
Da onerosidade das etapas anteriores e dos casos de não recolhimento da
contribuição- muito embora assista razão ao recorrente no sentido de que o seu direito creditório
não fica dependente do recolhimento ou não do seu fornecedor do valor devido da contribuição,
mas sim da efetividade da operação de venda realizada, o fato é que as empresas fornecedoras
não estavam operando no quarto trimestre de 2007. E o contribuinte não apresentou prova
alguma do contrário.
De erro material e metodológico no tocante à devolução de compras- como foram
desconsideradas as notas fiscais de aquisições correspondentes às empresas irregulares, não
deveriam ter sido computadas as devoluções ocorridas relativamente a essas mesmas aquisições,
tendo, assim, o contribuinte razão em sua alegação.
Notas fiscais complementares com acertamentos de diferenças- assiste razão a
fiscalização no entendimento consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal, pois, caso
contrário, se ficássemos com a forma pretendida pelo contribuinte, ou seja, sem a confecção de
uma nota fiscal de saída complementar pelo fornecedor, estaria esse recolhendo uma
contribuição menor do que a devida, e se creditaria o manifestante de um valor não apurado na
operação em questão.
Dos fretes do insumo carvão vegetal e da não inclusão de compras do insumo
carvão- Para que seja concedido o crédito não basta a apresentação de uma planilha, pois essa
não tem o condão de provar a efetividade das alegadas operações e do respectivo crédito, sendo
necessário sim trazer as cópias dos correspondentes documentos comprobatórios, no caso, as
próprias notas fiscais. O ônus da prova é seu, nos termos dos artigos da Lei n 9784/1999, 16, III
do Dec. 70.235/1972 e 333 do CPC (atualmente 373 do CPC de 2015).
Das glosas de aquisições de minérios- A empresa diz que sobre as glosas de
aquisições de minérios não teriam sido consideradas compras de minérios, em especial quartzito
e calcário. Observado que tendo a fiscalização considerado como insumo o quartzo (seixo),
deve-se, assim, considerar que essas aquisições originam direito de crédito ao contribuinte, visto
que o contribuinte não somente apresentou planilhas, mas trouxe também os documentos
comprobatórios dessas compras.
Do conceito de insumo e do campo legal de incidência do PIS e da Cofins- o
conceito de insumo não pode ser ampliado irrestritamente como pretende o manifestante, pois
isso além de contrariar os dispositivos legais citados, significaria também o desvirtuamento da
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901506/2011-90

base de cálculo das contribuições ora in foco, e o esvaziamento da responsabilidade social destas
empresas para com a seguridade social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
O termo “receita” significa a integralidade dos valores recebidos pela pessoa
jurídica, e consequentemente é diferente de lucro, o qual significa o resultado que se obtém
quando se subtrai dessas receitas o valor de todas as despesas e custos da empresa. Por isso o
direito de creditamento da empresa atinge apenas a aquisição daqueles bens e serviços
necessários diretamente para a produção de bens e prestações de serviços.
Das glosas de fretes e locações de máquinas para movimentação e
carregamento- No caso específico de fretes e locações de máquinas para movimentação e
carregamento destaca-se que as planilhas e conhecimentos de transporte apresentados pela
FERGUMAR são todos referentes à locação de máquinas para movimentação de matéria-prima e
ao transporte de minério e de calcário (ver Documento 10 da defesa).
As despesas com frete na aquisição de bens utilizados como insumos por integrar
o custo de aquisição desses bens permite o direito a crédito das contribuições.
Os gastos com locação de máquinas e equipamentos somente poderiam ser
passíveis de crédito se essas fossem utilizadas diretamente na produção da empresa.
Da mesma forma, temos a locação de máquinas e de equipamentos pagos a
pessoas jurídicas quando utilizados diretamente nas atividades da empresa locatária, dando
direito a crédito limitado a essas despesas de locação.
Da glosa indevida de produtos intermediários- Verificando, porém, outros
processos que foram analisados pelo mesmo Auditor-Fiscal de pedidos de ressarcimento dessa
mesma empresa, é possível observar que tais itens foram considerados como insumos, como
pode se observar, por exemplo, no processo no 10325.901501/2001-67.
Das glosas de serviços de operação portuária; de combustíveis e de lubrificantes; e
da manutenção mecânica e elétrica de altos fornos, assim como gastos complementares de mão-
de-obra- As razões das glosas feitas pela fiscalização são as mesmas já comentadas
anteriormente. Alguns desses itens – despesas portuárias, combustíveis, lubrificantes e
manutenção – somente dão direito a crédito se estejam envolvidos diretamente no processo
produtivo da empresa, o que não foi o caso conforme as constatações feitas pela DRF
jurisdicionante.
Serviços de Operação Portuária, Manutenção de máquinas e de equipamentos
Solução de Consulta no 183, de 2013 – DISIT 09. Dessa forma, não dão direito a crédito para os fins
mencionados, entre outros: 1) comissões pagas pela intermediação de negócios; 2) seguros de
qualquer natureza; 3) custos portuários e aduaneiros. 4) Manutenção de máquinas e
equipamentos não utilizados na produção e fabricação de bens; 5) Manutenção de veículos.
Combustíveis e Lubrificantes. Solução de Consulta no 241, de 2012 – DISIT 09.
“... não se subsomem no conceito de insumo para os mesmos fins, os seguintes...bens e serviços:
combustíveis e lubrificantes.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901506/2011-90

-Conclusão- julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo um direito creditório de RS 5.084,77 (transporte do insumo calcário), conforme o
disposto nesse Acórdão.
Os autos foram conclusos para julgamento e, por meio da Resolução no 3201-
002.626, o julgamento foi convertido em diligência nos termos que se seguem:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos ao Recurso,
observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na
Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore
relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em atendimento aos termos da Resolução, a douta fiscalização assim se
manifestou em suas conclusões:
Em cumprimento a resolução e após a análise, as glosas relativas às notas fiscais
complementares, compras de Produtos Intermediários, Manutenção Elétrica e Mecânica
dos Altos Fornos e Manutenção de Veículos de Produção, Transporte de Funcionários,
Serviços de Manutenção Elétrica e Serv de Manutenção Mecânica realizados pela
presente Diligência. Desta forma, após a revisão das glosas, o total de créditos passíveis
de Ressarcimento /Compensação referente ao Pis não-cumulativo para o 3o Trimestre de
2007 estão elencados abaixo:
Outubro de 2007- R$ 17.644,03
Novembro de 2007- R$ 17.619,08
Dezembro de 2007- R$ 11.351,45
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade.
2
Da Resolução.
Como muito bem ressaltado sem sede do julgamento anterior pelo nobre
Conselheiro Relator, este caso envolve questões de insumos e, por conseguinte, a documentação
probatória apresentada pelo contribuinte deve ser analisada e interpretada à luz do entendimento
atual sobre a matéria.
Justifica-se esta proposta uma vez que no ano de 2017 houve o julgamento, cuja
tramitação ocorreu sob o rito de recurso repetitivo, relatoria da Sra. Ministra Dra. Regina Helena
Costa, do RESP no 1.221.170/STJ, cujo resultado foi a ampliação do conceito de insumos no que
se refere ao PIS e COFINS e aprofundou-se na questão da essencialidade.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901506/2011-90

Todavia, embora faça referencia em suas conclusões, ao apurar o que deveria ser
passível de creditamento quando do atendimento a Resolução, observa-se que a douta
fiscalização continuou a amparar-se na INSFRB no 247/2002.
A título ilustrativo (e não se limitando a elas), transcreve-se as seguintes rubricas:
4.3 - Glosa de Serviços utilizados como Insumos A Instrução Normativa SRF no 247,
de 21/11/2002 assevera no corpo de seu Art. 66, quais os gastos deverão ser
considerados como insumos e que por conseqüência, poderão ser utilizados para o
Cálculo do crédito do PIS não-cumulativo.
4.3.2 – Serviços de Manutenção Elétrica Seu consumo não está diretamente ligado à
ação direta sobre o produto em fabricação, conforme IN SRF no 247/2002 em seu Art
66, parágrafo 5o, Inc I, alínea a; e IN SRF no 247/2002 em seu Art 66, parágrafo 5o, Inc
I, alínea b.
Do exposto e, em respeito ao decidido pelo nobre Colegiado anterior por meio da
Resolução, entende-se que deve ocorrer uma nova conversão em diligência para que a douta
DRF apure os insumos nos termos determinados em sede do julgamento anterior.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem, reiterando os termos da Resolução no 3201-002.626, de 24/06/2020, uma
vez que, ao invés de se observarem os termos do REsp 1.221.170 STJ, do Parecer Normativo
Cosit n.o 5 e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, conforme determinado na referida resolução,
utilizou-se, na análise dos créditos, a IN SRF no 247/2002, cuja disciplina já se encontra
superada. Após cumpridas as providências indicadas, o Recorrente deverá ser novamente
cientificado dos resultados da diligência para, se entender pertinente, manifestar-se no prazo de
30 dias, retornando-se, ao fim, os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 914
DF CARF MF
Original